Tribunal: STF
Processo: AI 544643
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Terceiro agravo regimental no agravo de instrumento. Cláusula de reserva de plenário. Ausência de declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário. Não apreciação do tema.



    1. O órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça assentou que o índice aplicável no mês de janeiro/89 seria 42,72% e, como reflexo lógico, que deveria ser aplicado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro/89. A norma do art. 30 da Lei nº 7.730/89 não foi afastada pelo órgão julgador sob fundamentos alegadamente constitucionais.



    2. Questão restrita à validade legal da aplicação do IPC na correção monetária das demonstrações financeiras das empresas relativas ao ano-base de 1989. Inexistência de decisão ou debates prévios sobre a Lei 8.088/90 ou sobre a utilização do IRVF ao invés do IPC. Ausência de prequestionamento do tema alusivo à necessidade de observância da cláusula da reserva de plenário para o afastamento da referida lei. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.